Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA PRORROGADA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO. CULPA. CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Por força do art. 65, do CPC, a alegação de incompetência territorial deve ser formulada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência.
3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação.
5. Apelação parcialmente conhecida. Na parte conhecida, improvida.